Tribunal: TCU
Processo: 012.789/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Inhterno/Câmara dos Deputados para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil instituída por José Jadir dos Santos (XXX.031.401-XX), vinculado à Câmara dos Deputados, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN-TCU 78/2018, em: 9.1. negar registro ao presente ato de concessão de pensão civil; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Câmara dos Deputados, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, que: 9.3.1. no prazo de trinta dias, convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos/décimos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão à convocação; 9.3.2. após a exclusão da parcela não escolhida pelo interessado, emita novo ato livre da irregularidade apontada e submeta-o ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do interessado, quanto ao julgamento deste Tribunal.